Tribunal: TJBA
Processo: 8007611-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007611-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCAS SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUANA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO

PJ03

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. BARRACAS COMERCIAIS EM LOGRADOURO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. AUTORIZAÇÃO FORMAL POR LONGO PERÍODO. NOTIFICAÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA ALIMENTAR DA ATIVIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jacobina contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender a remoção de barracas comerciais localizadas na Avenida Orlando Oliveira Pires até a instauração e conclusão de processo administrativo regular.

2. O Município sustenta a natureza precária da ocupação, o poder de autotutela e a necessidade de execução de obras de urbanização e acessibilidade fundamentadas em Termo de Acordo Extrajudicial (TAC) firmado em ação popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza precária do uso privativo de bem público autoriza a retomada sumária da área pela Administração sem a observância do contraditório prévio; e (
ii
) estabelecer se a existência de autorização formal prolongada e a natureza alimentar da atividade comercial impõem o rito do devido processo administrativo antes da desocupação forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conquanto o uso de bem público por particular seja ato precário e revogável por conveniência e oportunidade (Súmula 473 do STF), a execução de atos administrativos que repercutem gravosamente sobre a esfera jurídica de interesses do cidadão deve observar o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

5. A ocupação das calçadas pelos agravados encontra-se consolidada no tempo, amparada por alvarás de licença e pagamento regular de taxas ao longo de anos, circunstância que transmuda a mera detenção em ocupação autorizada e gera legítima expectativa que obsta a desocupação por mero ultimato administrativo.

6. A atividade comercial exercida nas barracas — comércio de alimentos e bebidas — constitui a única fonte de renda dos administrados, evidenciando o perigo de dano reverso e a necessidade de resguardar o mínimo existencial (art. 1º, III, CF) durante a discussão administrativa sobre a realocação.

7. A existência de objetivos urbanísticos legítimos (TAC e Plano Diretor) e a oferta de boxes na feira livre não dispensam a Administração de seguir o rito procedimental adequado para garantir uma transição digna e planejada aos atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

9. Tese de julgamento: "A desocupação de área pública ocupada mediante autorização formal prolongada e tolerância administrativa exige a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a medida atinge a fonte de subsistência e o mínimo existencial dos administrados".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8007611-42.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE JACOBINA
e, como parte agravada,
LUCAS SOUZA OLIVEIRA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça